Tribunal: STJ
Processo: 0001450-23.2011.8.26.0315
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2042712 - SP
(2016/0002678-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COTIPLAS IND E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS
LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
AGRAVADO
: DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
SERGIO DE PAULA EMERENCIANO - SP195469
DANIEL ALEX BARGUEIRAS - SP265271
EMENTA
DIREITO
PROOCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência opostos a acórdão da
Quarta Turma em recurso especial relativo à ação de obrigação
de não fazer cumulada com reparação de danos materiais,
envolvendo proteção de inovação estética de boneca (desenho
industrial) e a incidência dos regimes de propriedade industrial e
de direitos autorais.
2. Na decisão agravada, os embargos de divergência não foram
conhecidos por ausência de similitude fática entre o acórdão
embargado e o acórdão paradigma.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão
presentes, no caso concreto, os requisitos de admissibilidade
dos embargos de divergência, em especial a demonstração de
divergência jurisprudencial por meio de cotejo analítico e de
similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o
acórdão paradigma.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm finalidade específica de
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, à luz do
do Código de Processo Civil e do
art. 1.043
do RISTJ, não se prestando a funcionar como novo
art. 266
recurso destinado a corrigir suposto erro de julgamento do
agravo em recurso especial.
5. O
do RISTJ exige que os embargos de divergência
art. 266
sejam interpostos contra acórdão de órgão fracionário que, em
Documento eletrônico VDA56731241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: aaf59ca3-19eb-4b3d-95d1-1dac80b26a77

recurso especial, divirja de julgamento atual de outro órgão
jurisdicional do Tribunal, sendo indispensável que os acórdãos
embargado e paradigma sejam de mérito ou tenham apreciado a
controvérsia, bem como que a divergência recaia sobre a
aplicação do direito material ou processual.
6. O acórdão paradigma indicado pela recorrente trata da
proteção de conjunto-imagem (“trade dress”), elemento que não
é consistente com pedido de proteção de direito autoral,
discutida no acórdão recorrido, considerando serem institutos
distintos.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a
admissibilidade dos embargos de divergência à demonstração
da similitude fática e jurídica entre os casos confrontados,
mediante adequado cotejo analítico entre o acórdão embargado
e os paradigmas, sendo inadmissíveis os embargos quando os
julgados tratam de matérias distintas ou sob enfoques diversos,
como verificado na hipótese.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: aaf59ca3-19eb-4b3d-95d1-1dac80b26a77

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2042712 - SP
(2016/0002678-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COTIPLAS IND E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS
LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
AGRAVADO
: DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
SERGIO DE PAULA EMERENCIANO - SP195469
DANIEL ALEX BARGUEIRAS - SP265271
EMENTA
DIREITO
PROOCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência opostos a acórdão da
Quarta Turma em recurso especial relativo à ação de obrigação
de não fazer cumulada com reparação de danos materiais,
envolvendo proteção de inovação estética de boneca (desenho
industrial) e a incidência dos regimes de propriedade industrial e
de direitos autorais.
2. Na decisão agravada, os embargos de divergência não foram
conhecidos por ausência de similitude fática entre o acórdão
embargado e o acórdão paradigma.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão
presentes, no caso concreto, os requisitos de admissibilidade
dos embargos de divergência, em especial a demonstração de
divergência jurisprudencial por meio de cotejo analítico e de
similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o
acórdão paradigma.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56484636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 91aad745-bd03-4d36-a0bf-caacc5a65ea9

4. Os embargos de divergência têm finalidade específica de
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, à luz do
do Código de Processo Civil e do
art. 1.043
do RISTJ, não se prestando a funcionar como novo
art. 266
recurso destinado a corrigir suposto erro de julgamento do
agravo em recurso especial.
5. O
do RISTJ exige que os embargos de divergência
art. 266
sejam interpostos contra acórdão de órgão fracionário que, em
recurso especial, divirja de julgamento atual de outro órgão
jurisdicional do Tribunal, sendo indispensável que os acórdãos
embargado e paradigma sejam de mérito ou tenham apreciado a
controvérsia, bem como que a divergência recaia sobre a
aplicação do direito material ou processual.
6. O acórdão paradigma indicado pela recorrente trata da
proteção de conjunto-imagem (“trade dress”), elemento que não
é consistente com pedido de proteção de direito autoral,
discutida no acórdão recorrido, considerando serem institutos
distintos.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a
admissibilidade dos embargos de divergência à demonstração
da similitude fática e jurídica entre os casos confrontados,
mediante adequado cotejo analítico entre o acórdão embargado
e os paradigmas, sendo inadmissíveis os embargos quando os
julgados tratam de matérias distintas ou sob enfoques diversos,
como verificado na hipótese.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
1091-1092:
"Cuida-se de Embargos de Divergência interposto em face de acórdão
da 4a Turma, relatado pelo MINISTRO RAUL ARAÚJO assim
ementado:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITOS AUTORAIS.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER

REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS.
C/C
INOVAÇÃO ESTÉTICA DE BONECA. DESENHO INDUSTRIAL.
UTILIZAÇÃO
POR
TERCEIROS
NÃO
AUTORIZADA.
INDISPENSABILIDADE
DE
REGISTRO.
SISTEMA
ATRIBUTIVO.
INEXISTÊNCIA
DE
REQUERIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56484636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 91aad745-bd03-4d36-a0bf-caacc5a65ea9

1. No caso dos autos, debate-se a possibilidade de utilização
lícita pela recorrente de partes de bonecas (cabeça de uma e
corpo de outra) fabricadas com anterioridade pela recorrida para
fabricação industrial de produto concorrente, sem autorização
desta última, bem como se a ausência de registro perante o INPI
autoriza a incidência da Lei de Direitos Autorais
)
(Lei 9.610/98
para vedar sua reprodução parcial.
2. A propriedade intelectual abarca, além dos direitos autorais,
os direitos de propriedade industrial e outras formas de
propriedade intelectual. Nesse microssistema, a proteção
específica assegurada para proteger interesses utilitários,
voltados para o comércio e a indústria, é objeto de tutela pelos
institutos da Lei 9.27
afastando a incidência da
9/98,
Lei 9.610/96
, cujo escopo principal é a proteção da atuação intelectual
exteriorizada para satisfação de interesses estéticos.
3. Mesmo no sistema internacional de proteção à propriedade
intelectual, a proteção genérica de direitos de exclusividade com
fundamento nos direitos de autor somente pode ser utilizada
para obras utilitárias de forma subsidiária, ou seja, quando
inexistente nos sistemas jurídicos nacionais proteção específica.
4. O desenho industrial é instituto jurídico de propriedade
industrial por meio do qual se protegem inovações na forma
plástica ornamental reproduzível em escala industrial, por
determinado prazo legal, após o qual é incorporado ao estado
da arte e pode ser licitamente explorado por concorrentes.
5. Diferentemente das obras do espírito de cunho estritamente
estético, a proteção dos direitos do autor de desenho industrial
depende do prévio requerimento de registro perante o INPI,
momento a partir do qual se inicia o prazo legal de proteção
para sua temporária exploração exclusiva.
6. Após o prazo de proteção legal do desenho industrial
registrado, a inovação passa a integrar o estado da arte, sendo
facultada
sua
apropriação
por
quaisquer
fabricantes,
independentemente de autorização.
7. A divulgação da novidade estética do desenho industrial sem
registro resulta em imediata incorporação ao estado da arte,
possibilitando sua utilização por terceiros, independentemente
de autorização.
8. No caso dos autos, o direito de exploração exclusiva em
disputa recai sobre partes do corpo de bonecas, cuja atividade
intelectual da recorrida teria promovido inserções estéticas a lhe
conferirem distintividade em relação a bens semelhantes em
fabricação e comercialização, consistindo verdadeiro desenho
industrial não registrado.
9. Recurso especial provido.
Afirma a parte recorrente, em suma, a existência de dissenso
jurisprudencial entre o julgado e acórdãos deste sodalício. "

Documento eletrônico VDA56484636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 91aad745-bd03-4d36-a0bf-caacc5a65ea9

Em decisão de minha relatoria, os embargos de divergência não foram
conhecidos pela ausência de similitude fática.
Os embargo de declaração foram rejeitados.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.
Documento eletrônico VDA56484636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 91aad745-bd03-4d36-a0bf-caacc5a65ea9

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão da ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão
embargado. Vejamos:
"No presente feito, a parte embargante aponta a existência de
divergência entre o entendimento da Quarta Turma firmado no
acórdão embargado acerca da propriedade industrial e precedentes
lavrados pela Terceira Turma.
Ocorre, contudo, que o acórdão paradigma indicado pela recorrente
trata da proteção de conjunto-imagem (“trade dress”), equanto
a argumentação pela proteção do conjunto-imagem não é consistente
com pedido de proteção de direito autoral, considerando
serem institutos distintos.
Com efeito, a possibilidade de proteção dos elementos estéticos de
bonecas já foi objeto do
Informativo n° 820), onde
REsp 2.042.712/SP
se estabeleceu a inviabilidade de proteção desses elementos, ainda
que criativos, pelo direito autoral, sendo passíveis de proteção apenas
pelo instituto de desenho industrial.
Aponto, por esclarecedores, o seguintes pontos do voto então
prolatado:
“Cinge-se a controvérsia acerca da proteção do desenho de
uma boneca que teria sido desenvolvida com utilização de
partes de outras duas bonecas fabricadas por empresa
concorrente atuante no mesmo segmento mercadológico de
indústria e comércio de brinquedos e jogos recreativos.
Desse modo, discute-se o regime de proteção aplicável ao caso,
se o regime dos direitos autorais ou o regime de propriedade
industrial, com as repercussões decorrentes, em especial,
quanto à imprescindibilidade de registro junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para proteção dos
direitos de exploração exclusiva.
Ensina a doutrina que "o termo estético expressa um valor
intrínseco, encerrado na consideração da obra em si mesma, e
independente de sua destinação ou uso efetivo. Já as obras
utilitárias, alvo de proteção pelo Direito de Propriedade
Industrial, têm por objetivo a consecução de utilidades materiais
diretas, ainda que possam guardar relação com elementos
estéticos incorporados em seus produtos".
Dessa forma, a aplicação do Direito de Autor prevista em âmbito
nacional na
está adstrita à proteção de
Lei n. 9.610/1998
produção intelectual não abarcada pela proteção específica da
Documento eletrônico VDA56484636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 91aad745-bd03-4d36-a0bf-caacc5a65ea9

, embora ambas as produções decorram
Lei n. 9.279/1996
inequivocamente do emprego da inteligência e criatividade
humanas.
Logo, não se forma um vínculo permanente com aquele que
introduz essa inovação no mercado, como ocorre com os
institutos da marca ou mesmo entre autor e sua obra para os
fins da
, ou mesmo com a marca.
Lei n. 9.610/1996
Nesse cenário, não há espaço para duvidar-se da natureza
jurídica de propriedade industrial e correspondente regime
jurídico a ser aplicado. Veja-se que bonecas que imitam bebês
humanos são produtos industriais comercializados de longa data.
Além disso, os caracteres indicados como novos, cuja proteção
se busca com fundamento no Direito de Autor, configuram
modificações ou detalhes estéticos que não agregam função
nova ou utilidade especial às bonecas, mas tão somente as
tornam diferentes de outras tantas disponíveis do mercado,
inclusive do mesmo fabricante.
Portanto se está diante de verdadeiro desenho industrial, cuja
proteção é assegurada ao desenvolvedor (autor) por meio do
direito de exploração exclusiva, porém apenas quando requerido
regularmente seu registro. Isso porque o regime de propriedade
industrial brasileiro adotou o sistema atributivo, de modo que o
registro constitui a titularidade da propriedade dos bens

imateriais protegidos pela
.”
Lei n. 9.279/1998
(e-STJ fls. 1092-
1094)
Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que "de que não
se admite embargos de divergência quando ausente similitude fática entre os casos
confrontados, especialmente quando os julgados tratam de matérias distintas ou sob
enfoques diferentes." (AgInt nos
, relatora Ministra Daniela
EAREsp n. 2.040.000/RJ
Teixeira, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
8/5/2025,
20/5/2025.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Hipótese em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão
que indeferiu liminarmente embargos de divergência, em virtude da
ausência de demonstração de cotejo analítico e da similitude fático-
processual entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta, em síntese, que a transação penal e o
acordo de não persecução penal possuem idêntica natureza jurídica,
razão pela qual estaria comprovada a divergência entre o acórdão
Documento eletrônico VDA56484636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 91aad745-bd03-4d36-a0bf-caacc5a65ea9

recorrido e o entendimento da Corte Especial na Ação Penal no
634/RJ.
III. Razões de decidir
3. A Quinta Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que
o Ministério Público detém legitimidade supletiva para propor o acordo
de não persecução penal em ações penais privadas ante a inércia ou
recusa infundada do querelante. Dentre as teses estabelecidas no
julgamento do recurso especial, consignou-se expressamente que "a
distinção entre o ANPP e a transação penal impede a aplicação
automática da jurisprudência restritiva do STJ, garantindo a coerência
do sistema de justiça penal"
, Quinta Turma, DJEN
(REsp 2.083.823/DF
.
18/3/2025)
4. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização
do cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual
entre o acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se
verifica do recurso sob julgamento.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
EREsp n. 2.083.823/DF
Corte Especial, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
23/12/2025.)
Ante o exposto, nego provimento

ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56484636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: 91aad745-bd03-4d36-a0bf-caacc5a65ea9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EREsp 2.042.712 / SP
Número Registro: 2016/0002678-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014502320118260315 14502320118260315 3150120110014508
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : COTIPLAS IND E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
EMBARGADO : DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
SERGIO DE PAULA EMERENCIANO - SP195469
DANIEL ALEX BARGUEIRAS - SP265271
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COTIPLAS IND E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
ADVOGADOS : ROGÉRIO GOMES GIGEL - SP173541
MAURÍCIO CARLOS DA SILVA BRAGA - SP054416
MARIO CELSO DA SILVA BRAGA - SP121000
AGRAVADO
: DIVERTOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Documento eletrônico VDA56706435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: 5d479272-64e7-46dd-9491-2d9443099e66

ADVOGADOS : ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - SP091916
SERGIO DE PAULA EMERENCIANO - SP195469
DANIEL ALEX BARGUEIRAS - SP265271
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: 5d479272-64e7-46dd-9491-2d9443099e66